Tribunal: TCU
Processo: 003.337/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes e condenou-os ao pagamento de débito e de multa, bem como inabilitou uma recorrente para exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em razão da impugnação integral das despesas de convênio para apoiar a implementação do Festival 100% Planaltina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos pelos recorrentes acima indicados contra o Acórdão 10676/2019-TCU-Plenário (relator o ministro Augusto Nardes). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ao acolher as razões do relator e de acordo com o parecer do Ministério Público junto TCU, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes, ao Ministério do Turismo, à Controladoria-Geral da União, ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás e aos demais interessados.